Tribunal: TJES
Processo: 5003154-89.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003154-89.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ANDREIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003154-89.2021.8.08.0006

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO:
ANDREIA GOMES DA SILVA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTE CONFERIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO NO ASPECTO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146586) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante em ID 5198137 aponta erro material no presente Acórdão que condenou a embargante ao pagamento R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), valor divergente do fixado em sede de sentença.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dentista dos autos compreendo que assiste razão ao embargante tendo em vista constar em sede de sentença que o valor correto é R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Desta forma dou provimento aos embargos para corrigir o texto do Acórdão.

Onde se lê:

Assim, registro que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), a título de seguro, nos termos da r. Sentença, é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantido, uma vez que a Recorrida preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos para configurar seu direito à indenização ao Seguro DPVAT.

Leia-se:

Assim, registro que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), a título de seguro, nos termos da r. Sentença, é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantido, uma vez que a Recorrida preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos para configurar seu direito à indenização ao Seguro DPVAT.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para sanar os vícios conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)